Tribunal: TJES
Processo: 5011832-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011832-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO LOURENCO MARQUES

AGRAVADO: GUILHERME RODRIGUES MACHADO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID nº 3853901), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GUSTAVO LOURENÇO MARQUES
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada em face de
GUILHERME RODRIGUES MACHADO e HUMBERTO RIZZO DE ANDRADE
, declarou a sua incompetência para julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao foro de situação da coisa, na Comarca de Galiléia-MG.

Aduz o agravante, em síntese, que nos autos originários da corrente ação pleiteou a declaração da nulidade do instrumento particular de cessão de direito minerário relativo à jazida PATAGÔNIA, que teria sido celebrado de modo simulado e ilegal por seu sócio e pelo superficiário durante o período em que esteve na administração da empresa.

Ademais, alega que a ação de instituição de servidão minerária de nº 0006276-69.2021.8.08.0048 é que seria conexa à presente ação, e não o contrário. Com isso, argumenta o agravante que o julgamento da ação de nulidade do contrato de cessão de direito minerário deve anteceder a análise da ação de instituição da servidão minerária, reclamando a incidência do artigo 55, §3º do CPC, que determina o julgamento conjunto dos processos ante a possibilidade de decisões conflitantes caso decididas separadamente. Pugnou, ao final, pelo deferimento do efeito suspensivo ao agravo e a posterior reforma da decisão.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo através da decisão do id. 3920497.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento (ID nº 3853901), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GUSTAVO LOURENÇO MARQUES
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada em face de
GUILHERME RODRIGUES MACHADO e HUMBERTO RIZZO DE ANDRADE
, declarou a sua incompetência para julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao foro de situação da coisa, na Comarca de Galiléia-MG.

Aduz o agravante, em síntese, que nos autos originários da corrente ação pleiteou a declaração da nulidade do instrumento particular de cessão de direito minerário relativo à jazida PATAGÔNIA, que teria sido celebrado de modo simulado e ilegal por seu sócio e pelo superficiário durante o período em que esteve na administração da empresa.

Ademais, alega que a ação de instituição de servidão minerária de nº 0006276-69.2021.8.08.0048 é que seria conexa à presente ação, e não o contrário. Com isso, argumenta o agravante que o julgamento da ação de nulidade do contrato de cessão de direito minerário deve anteceder a análise da ação de instituição da servidão minerária, reclamando a incidência do artigo 55, §3º do CPC, que determina o julgamento conjunto dos processos ante a possibilidade de decisões conflitantes caso decididas separadamente. Pugnou, ao final, pelo deferimento do efeito suspensivo ao agravo e a posterior reforma da decisão.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo através da decisão do id. 3920497.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

O agravante pretende com este recurso realizar a suspensão dos efeitos e a reforma da r. decisão de fls. 228/232 (ID. 3853918), integrada às fls. 245/246 (ID. 3853919), proferida dos autos do processo n.º 0027886-64.2019.8.08.0048, por meio da qual o MM Juízo da 2.ª Vara Cível de Serra, considerando o acolhimento da tese de incompetência territorial da ação de instituição de servidão minerária conexa n.º 0006276-69.2021.8.08.0048, determinou a remessa dos autos para a Comarca de Galiléia/MG.

Em decisão lançada no ID nº 3920497, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete indeferiu o pedido liminar.

Ao apreciar o pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto, o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

“De início, constato que a decisão proferida em sede da ação conexa compreendeu se tratar o processo da instituição de servidão minerária, prevista no art. 60 do Código de Mineração (Decreto-Lei 227/67), de ação fundada em direito real, de modo a não aplicar a exceção de escolha do foro de eleição prevista no §1º do art. 47 do CPC, e aplicar tão somente o caput de referido artigo, que estabelece que para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”.

Além disso, também consignou que não obstante a conexão existente entre ações, o foro da situação da coisa é absolutamente competente, de modo que não pode ser modificado pela conexão ou continência.

Acerca do tema, pontuo que a jurisprudência pátria se posiciona no mesmo sentido exarado pelo Juízo a quo. Isso porque embora o colendo Superior Tribunal de Justiça entenda que deve ser afastada a competência absoluta quando a ação possessória for decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado, tal exceção somente é aplicável às relações de direito pessoal, como aquelas oriundas de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, à guisa de exemplo, não podendo ser estendidas às demandas que versem sobre direito real, conforme disposto no já supramencionado artigo 47 do CPC.

[...]

Ainda, por mais que se constate possível relação de prejudicialidade entre as demandas aqui abordadas, tenho que não há que se falar em possibilidade de prolação de decisões conflitantes, in casu, uma vez que ambas as ações tiveram determinada a remessa dos autos para a mesma comarca, qual seja a Comarca de Galiléia/MG, de modo que se mantém o julgamento conjunto dos processos.”

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade. Explico.

Em regra, a competência para processamento e julgamento das ações fundadas em direito real sobre imóveis é o foro da situação da coisa, contudo, pode o autor optar pelo ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu ou no foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova, conforme disposto no art. 47, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 47 - Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

Todavia, insta destacar que tal exceção é cabível apenas quanto às relações de direito pessoal, não sendo possível de serem expandidas às ações que tratam sobre direito real, como no caso das servidões minerárias, ou de igual modo quanto às ações possessórias. Inclusive, este é o seguimento dos E. Tribunais Pátrios sobre o caso, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. POSTERIOR CRIAÇÃO DE NOVAS VARAS FEDERAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. Com efeito, "
A competência para as ações fundadas em direito real sobre bem imóvel ( CPC, art. 95, in fine) é absoluta e, portanto, inderrogável, de modo a incidir o princípio do forum rei sitae, tornando-se inaplicável o princípio da perpetuatio jurisdictionis.
" (REsp 885.557/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 03/03/2008). Ademais, "A competência absoluta do local do imóvel justifica-se em razão da melhor aptidão do juiz de determinado território para exercer a sua função, cuja competência transmuda-se de relativa para absoluta, em face da natureza pública do interesse que a informa" (REsp 885.557/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 03/03/2008). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 992.329/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 05/10/2009) (destaquei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - DECISÃO QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INC. III DO ART. 1.015 DO NCPC -
SERVIDÃO MINERÁRIA
- INDENIZAÇÃO - COMPETÊNCIA - FORO DA SITUAÇÃO DA COISA - ART. 47 DO NCPC. Admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência, mediante interpretação extensiva do inc. II do art. 1.015 do NCPC, pois se trata de situações semelhantes e, por isso, devem ser tratadas da mesma forma, em razão do princípio da igualdade.
Nos termos do art. 47 do NCPC, é competente para o processamento e julgamento das ações fundadas em direito real sobre imóveis, o foro da situação da coisa.
V .V.: A decisão agravada que declina da competência não está prevista no art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil. (TJ-MG - AI: 08341074420168130000, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 06/07/2017, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2017). (Destaquei).

Acerca do tema, trago à baila os comentários de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ao art. 47 do CPC em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, ed. Revista dos Tribunais, p. 358, 2016:

Competência absoluta (funcional). Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa (forum rei sitae), tendo em vista que o juiz desse lugar, por exercer ali sua função, tem melhores condições de julgar essas ações, aliado ao fato de que as provas, normalmente, são colhidas mais direta e facilmente.
Embora esteja topicamente no capítulo da competência territorial (relativa), trata-se de competência funcional, portanto, absoluta, não admitindo prorrogação nem derrogação por vontade das partes. (Destaquei).

Deste modo, uma vez declarada a competência absoluta do foro quanto à servidão minerária, necessário se faz a remessa dos autos para a Comarca competente e, ainda, se tratando de processos conexos, imperioso se faz o julgamento das ações concomitantemente.

Portanto, como bem ressaltou o Juiz Singular e o E. Desembargador Manoel Alves Rabelo, não há que se falar em relação de prejudicialidade entre as ações, visto que tendo sido ambas remetidas para a mesma comarca, uma vez que declarada a competência absoluta do foro, qual seja Comarca de Galiléia/MG, irá se manter o
julgamento em conjunto das ações
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GUSTAVO LOURENÇO MARQUES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Gustavo Lourenço Marques
contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos da
ação declaratória de nulidade
ajuizada pelo recorrente em desfavor de
Guilherme Rodrigues Machado
e
Humberto Rizzo de Andrade
, declarou a sua incompetência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao foro de situação da coisa, na Comarca de Galiléia-MG.

Depreende-se dos autos que o agravante pretende na demanda originária a declaração de nulidade do instrumento particular de cessão de direito minerário relativo à jazida Patagônia, que teria sido celebrado de modo simulado e ilegal por seu sócio e pelo superficiário durante o período em que esteve na administração da empresa.

Em virtude de o contrato de remuneração do superficiário ter eleito o foro de Serra-ES como competente para processar e julgar demandas que o envolvam, o agravante ajuizou a demanda que objetiva declarar sua invalidade perante aquele foro. Entretanto, o juízo
a quo
acolheu preliminar de incompetência suscitada pelo superficiário para determinar a remessa dos autos à Comarca de Galiléia-MG, tendo em vista o imóvel serviente – objeto da demanda – estar situado em município localizado naquela Comarca (São Geral do Baixo) e por haver conexão com a ação de instituição de servidão minerária (nº 0006276-69.2021.8.08.0048) que lá tramita.

Por considerar que o julgamento da presente demanda é que deve anteceder à análise do outro processo, uma vez que o que for decidido no feito originário repercutirá na outra ação em que se discute o direito de superfície, que é decorrência direta do direito minerário, o autor interpôs o presente recurso de agravo de instrumento objetivando revogar a decisão objurgada que declinou a competência, pois, se houver necessidade de reunir as demandas conexas, isto deveria ocorrer perante o juízo
a quo
.

Iniciado o julgamento, a eminente
Relator
a
, Des
ª
.
Débora Maria Ambos Correa
da Silva
, se manifestou pelo
desprovimento do recurso
, tendo em vista que,
“
uma vez declarada a competência absoluta do foro quanto à servidão minerária, necessário se faz a remessa dos autos para a Comarca competente e, ainda, se tratando de processos conexos, imperioso se faz o julgamento das ações concomitantemente”
, inexistindo relação de prejudicialidade entre as demandas, as quais, independentemente disso, serão apreciadas conjuntamente,
conclusão esta que foi acompanhada pelo preclaro
Des. Fábio Brasil Nery
.

Diante da
declaração de impedimento do insigne
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, foi necessário pedir vista dos autos para ter conhecimento a respeito da matéria debatida neste recurso. E, após analisar cuidadosamente os autos,
não tenho dúvidas em
também
acompanhar
a conclusão exposta pela eminente Relatora
, haja vista que o processo originário realmente deve tramitar perante a Comarca da Galiléia-MG, diante da competência absoluta daquele foro para processar e julgar a demanda conexa fundada em direito real sobre imóvel – servidão minerária.

Como o processo conexo é fundado em direito real sobre imóvel, é competente o foro da situação da coisa, isto é, Comarca da Galiléia-MG (art. 47,
caput
, do CPC/2015), não sendo aplicável a exceção prevista no § 1º do art. 47 do Código de Processo Civil
1
, que permite ao autor optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição (Serra-ES), uma vez que a demanda conexa recai sobre direito de servidão mineral.

O único fundamento que permitira que o processo que originou este recurso permanecesse no juízo
a quo
seria se não houvesse conexão entre ele e a demanda que tramita perante a Comarca da Galiléia-ES, todavia o próprio agravante reconhece que existe relação de prejudicialidade entre os feitos e que o julgamento conjunto de ambos é imprescindível para evitar o risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3º, do CPC/2015), razão pela qual não vejo motivos para revogar a decisão objurgada.

Por tais ideias,
acompanho
integralmente
a conclusão exposta

pel
a

eminente Relatora
, para
negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
e, com isso, preservar a decisão objurgada que declinou a competência para processar e julgar o processo originário.

E é como voto.

1
Art. 47 - Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa. § 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em regra, a competência para processamento e julgamento das ações fundadas em direito real sobre imóveis é o foro da situação da coisa, contudo, pode o autor optar pelo ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu ou no foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova, conforme disposto no art. 47, § 1º, do Código de Processo Civil.

2.
Todavia, insta destacar que tal exceção é cabível apenas quanto às relações de direito pessoal, não sendo possível de serem expandidas às ações que tratam sobre direito real, como no caso das servidões minerárias, ou de igual modo quanto às ações possessórias.

3.
Deste modo, uma vez declarada a competência absoluta do foro quanto a servidão minerária, necessário se faz a remessa dos autos para a Comarca competente.

4.
Se tratando de processos conexos, imperioso se faz o julgamento em conjunto das ações e, assim, tendo ocorrido a remessa de ambas as demandas para o Juízo competente, não há que se falar em relação de prejudicialidade, visto que a tramitação concomitante dos autos.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora
.